Tribunal: TJSP
Processo: 1010709-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a prêmios de seguro-saúde vencidos após solicitação de cancelamento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento.

Decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos erga omnes em todo o território nacional, que assentou a abusividade da imposição de multa e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a prêmios de seguro-saúde vencidos após solicitação de cancelamento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento.

Decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos erga omnes em todo o território nacional, que assentou a abusividade da imposição de multa e prazo mínimo, o que se convencionou chamar de "aviso prévio". Jurisprudência que vem assentando a inexigibilidade de valores das mensalidades posteriores à comunicação de uma das partes de resilir o contrato.

Superveniência da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS que confirmou a invalidação do dispositivo fundante da cobrança (art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009) e cuja posterior revogação pela Resolução Normativa no 557/2022 não importa na superação do entendimento firmado na Ação Civil Pública.

Se o consumidor não pode ser obrigado a permanecer no plano ainda quando não cumprido o prazo mínimo de vigência, com muito maior razão não se há de falar em "aviso prévio" se, como afirma a recorrente, já se decorreu um ano de relação contratual.

Abusividade reconhecida. Declaração de nulidade da cláusula que prevê "aviso prévio" e inexigibilidade dos valores correspondentes que se mostra de rigor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.